Tribunal: TJSP
Processo: 2251992-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que acolheu a impugnação do executado e fixou o valor da execução em R$66.268,13. Pretensão do exequente à reforma. Descabimento. Determinação ex officio da produção de prova pericial tem respaldo no art. 370 do CPC e foi bem fundamentada pelo Magistrado a quo, que considerou ainda o interesse público subjacente e a intangibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que acolheu a impugnação do executado e fixou o valor da execução em R$66.268,13. Pretensão do exequente à reforma. Descabimento. Determinação ex officio da produção de prova pericial tem respaldo no art. 370 do CPC e foi bem fundamentada pelo Magistrado a quo, que considerou ainda o interesse público subjacente e a intangibilidade da coisa julgada material. Todavia, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos. Precedente do STJ. In casu, a não adoção das conclusões do laudo deveu-se ao fato de que este extrapolou os limites da coisa julgada material, configurando excesso de execução. Por fim, discussão sobre a incidência de juros após a data de realização dos cálculos não é oportuna para esta fase de cumprimento de sentença, em que se analisa tão somente a homologação dos cálculos iniciais. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251992-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é agravante
JOSE CARLOS DE SOUZA, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251992-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13890
2
VOTO N. 13.890
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2251992-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: José Carlos de Souza
AGRAVADO: Município de São Francisco
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Palmeira D'Oeste
MM. JUIZ: Rafael Salomão Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Decisão
agravada
que
acolheu
a
impugnação do executado e fixou o valor da execução em
R$66.268,13. Pretensão do exequente à reforma.
Descabimento. Determinação ex officio da produção de
prova pericial tem respaldo no art. 370 do CPC e foi bem
fundamentada pelo Magistrado a quo, que considerou
ainda o interesse público subjacente e a intangibilidade
da coisa julgada material. Todavia, o juiz não fica
adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção
com base em outros elementos ou fatos provados nos
autos. Precedente do STJ. In casu, a não adoção das
conclusões do laudo deveu-se ao fato de que este
extrapolou os limites da coisa julgada material,
configurando excesso de execução. Por fim, discussão
sobre a incidência de juros após a data de realização dos
cálculos não é oportuna para esta fase de cumprimento
de sentença, em que se analisa tão somente a
homologação dos cálculos iniciais. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto por José Carlos de Souza contra a r. decisão
trasladada a fls. 154/156, que, nos autos do cumprimento de sentença
requerido em face do Município de São Francisco, acolheu a
impugnação do executado e fixou o valor da execução em R$66.268,13
(sendo R$ 60.330,21 referente ao principal e R$5.937,92 de honorários
de sucumbência), atualizado até março/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251992-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13890
3
O agravante sustenta, em síntese, que, mesmo com a
concordância do agravado em relação aos cálculos apresentados, o Juízo
a quo determinou, de ofício, a realização de perícia contábil. Alega que
transcorreram mais de três anos até a apresentação do laudo pericial,
cujos cálculos resultaram no valor devido de R$105.186,92. Afirma que
deve ser homologado o trabalho técnico pericial, pois foi designado de
ofício. Argumenta que a decisão de primeiro grau deixou uma lacuna do
período de 31/03/2017 a 21/09/2020, no qual devem ser computados
juros de mora, sob pena de prejudicar o exequente por demora a que não
deu causa. Aduz, ainda, que o acórdão transitado em julgado
expressamente determinou a aplicação dos juros moratórios. Pleiteia o
provimento do recurso, para homologar os cálculos do perito, ou,
subsidiariamente, para aplicar juros de mora no período de março/2017 a
setembro/2020.
Regularmente processado o recurso, não foi
apresentada contraminuta (fls. 163).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença
requerido por José Carlos de Souza em face do Município de São
Francisco, em que o exequente apresentou planilha de cálculos no valor
total de R$66.268,13 (sendo R$ 60.330,21 referente ao principal e
R$5.937,92 de honorários de sucumbência), atualizado até março/2017
(fls. 22/26 do cumprimento de sentença).
O executado concordou com o valor apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251992-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13890
4
(fls. 34 do cumprimento de sentença). Apesar disso, o Juízo a quo
determinou, de ofício, a produção de prova pericial contábil (fls. 38 do
cumprimento de sentença).
O perito judicial apurou a importância de
R$105.186,82, atualizada até maio/2020 (fls. 234 do cumprimento de
sentença).
Após manifestação das partes e oportunidade de
esclarecimentos do perito, o Juízo de primeiro grau acolheu a
impugnação do executado e fixou o valor da execução no montante
inicialmente atribuído pelo exequente, isto é, R$66.268,13, atualizado
até março/2017 (fls. 286 do cumprimento de sentença). Contra essa
decisão, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento.
Em que pesem os argumentos do agravante, a r.
decisão merece ser mantida.
Conforme dispõe o art. 370, caput, do Código de
Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (g.n.).
Dessa forma, a determinação ex officio da produção de prova pericial
tem respaldo na legislação processual civil, e foi bem fundamentada pelo
Magistrado a quo, que considerou ainda o interesse público subjacente e
a intangibilidade da coisa julgada material (fls. 38 do cumprimento de
sentença).
O art. 479 do CPC estabelece que “O juiz apreciará
a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na
sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de
considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método
utilizado pelo perito” (g.n.). O art. 371 do CPC, por sua vez, prevê que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251992-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13890
5
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento” (g.n.).
No presente caso, o Juízo a quo indicou as razões da
formação de seu convencimento, expondo os motivos que o levaram a
deixar de considerar as conclusões do laudo. Com efeito, o Magistrado
pontuou que o expert calculou horas extras em valor superior ao
reconhecido no título executivo judicial, visto que a sentença na fase de
conhecimento considerou a jornada de “24 horas de trabalho por 24
horas de descanso”, o que resulta no limite de 100 horas mensais (fls.
286 do cumprimento de sentença). Dessa forma, como bem destacou o
Juízo a quo, “apesar do perito ter apurado em seu criterioso e bem
elaborado laudo pericial, horas extras além daquelas reivindicadas na
inicial, reputo que o pagamento deve restringir-se ao limite apontado na
inicial do cumprimento de sentença” (fls. 286 do cumprimento de
sentença).
Assim, verifica-se que a não adoção das conclusões
do laudo se deveu ao fato de que este extrapolou os limites da coisa
julgada material, configurando excesso de execução. Acerca do
afastamento das conclusões do laudo pericial, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que “não fica o juiz adstrito ao laudo
pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos
ou fatos provados nos autos, podendo determinar a realização de nova
perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos
termos dos artigos 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil de
2015” (AgInt no REsp 1.738.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, j. em 07/08/2018; g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251992-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13890
6
Por fim, não prospera o argumento do agravante de
que houve lacuna do período de 31/03/2017 a 21/09/2020. Os cálculos
homologados foram aqueles apresentados pelo exequente-agravante
quando da instauração do incidente de cumprimento de sentença, com
atualização até março/2017. É certo que “incidem juros da mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório” (STF, RE 579431, Rel. Min. Marco
Aurélio, Tema 96 de Repercussão Geral, j. em 19/04/2017), o que,
todavia, não é oportuno para esta fase do cumprimento de sentença, em
que se discute tão somente a homologação dos cálculos iniciais.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251992-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13890
7
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora